Tribunal: TJSP
Processo: 2038124-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, deferiu a medida de indisponibilidade de bens até o valor de R$ 581.248,96. Preliminares de suspensão do julgamento e de ausência de fundamentação da decisão afastadas. Mérito. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Possibilidade de indisponibilidade de bens para fins

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, deferiu a medida de indisponibilidade de bens até o valor de R$ 581.248,96. Preliminares de suspensão do julgamento e de ausência de fundamentação da decisão afastadas. Mérito. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Possibilidade de indisponibilidade de bens para fins de garantir o pagamento de multa civil – Tema 1055 do C. STJ. Manutenção da medida de indisponibilidade de bens em sua integralidade. AGRAVO DESPROVIDO.